Tribunal: TJSP
Processo: 1007330-82.2020.8.26.0405
Classe: Remessa Necessária Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1007330-82.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido DDC COMÉRCIO DE DOCES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007330-82.2020.8.26.0405 -Voto no 26627
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1007330-82.2020.8.26.0405
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO,
RECORRIDO: DDC COMÉRCIO DE DOCES LTDA.
JUIZ PROLATOR: JOSÉ TADEU PICOLO ZANONI
COMARCA: OSASCO
VOTO No 26627
EMENTA
PROCESSO
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
– Osasco – Medidas de restrição – COVID-19 – Atividade
classificada como essencial – Abertura – Possibilidade:
– Sentença que dá a melhor solução ao litígio merece
prevalecer por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
DDC Comércio de Doces Ltda. ajuizou mandado de segurança contra ato do
Prefeito Municipal de Osasco, objetivando autorização para funcionamento enquanto
perdurarem as regras excepcionais decorrente da COVID-19.
Sentença concessiva da ordem, tornando definitiva a liminar que autorizou a
abertura do estabelecimento da impetrante, enquanto perdurarem as regras
excepcionais ora vistas (fl.52).
Não houve recurso voluntário (fl.54), subindo os autos para o reexame
necessário (fl.55).
A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do reexame
necessários (fls.64/65).
Não consta oposição ao julgamento virtual.
FUNDAMENTOS
Narrou a impetrante na inicial que a) é comércio de doces, balas, bombons e
semelhantes, franquia da Cacau Show que fica dentro do Supermercado Rossi; b) o
supermercado permanece em atividade, mas seu estabelecimento está fechado e
assim permaneceu em todo o período da Páscoa, que é o de maiores vendas nesse
ramo; c) afirmou que cumpriria as medidas de isolamento e de cautela que estão
sendo cobradas dos demais comerciantes.
Nas informações, a autoridade noticiou que o estabelecimento comercial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007330-82.2020.8.26.0405 -Voto no 26627
3
impetrante foi fechado por dois motivos: por não se enquadrar entre as atividades
essenciais descritas no decreto e por encontrar-se irregular, ante a pendência de Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), mas afirmou que o Departamento de
Licenciamento e Fiscalização, interpretou equivocadamente o Decreto Municipal no
12.399/20, uma vez que a venda de alimentos – sendo doces e chocolates um gênero
alimentício – é sim atividade essencial, de modo que “a ação dos agentes públicos
deveria ter-se limitado à proibição de disponibilização de produtos para consumo
no local e à orientação quanto às medidas de higiene, distanciamento e demais
procedimentos de prevenção a serem adotados no local.”. Quanto ao AVBC,
observou que a impetrante deveria providenciar a imediata regularização, sob pena de
notificação, multa e, até mesmo, fechamento (fls.36/41).
A segurança foi concedida sob os seguintes fundamentos:
“EM outras cidades estabelecimentos do mesmo tipo da impetrante estão abertos e
vendendo. De fato, estando a impetrante dentro de um supermercado, ramo que não
esteve fechado em nenhum momento da atual crise, não se entende a razão do
fechamento dela.
As informações relatam algumas irregularidades por parte da impetrante mas,
como dito pelo MP, podem ser resolvidas em outra esfera. As informações também
concordam que tal ramo da impetrante é essencial (fls. 40).
Assim, a procedência é de rigor, mas a impetrante deve ficar muito atenta: a) à
questão do AVCB, que pode motivar fechamento específico por esta razão; b) a
obedecer as normas atuais de higiene e distanciamento.
Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial, confirmando a liminar. (...).”
(fl.52)
Ora, a própria autoridade coatora reconhece que houve equívoco por parte do
Departamento de Licenciamento e Fiscalização ao não considerar a atividade
prestada pela impetrante como essencial, portanto, correta a concessão da ordem.
E, como observado pela Procuradoria de Justiça Dra. Maria do Carmo
Ponchon Da Silva Purcini, “no que tange ao cumprimento do AVCB, estas questões
devem ser tratadas em esfera administrativa, vez que fogem ao objeto do presente
mandamus.” (fls.64/65).
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário.

TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA